Tribunal: TJPA
Processo: 0817669-66.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9614 - Benfeitorias
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817669-66.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCIA FLORENCIO DA SILVA

AGRAVADO: PAULO CESAR SARAIVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUERES. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIA INADEQUADA PARA DISCUSSÃO DE MATÉRIAS COMPLEXAS E DEPENDENTES DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, sob o fundamento de que a controvérsia acerca da validade de contrato de locação e a alegação de simulação contratual demandam dilação probatória, sendo inadequada sua análise em sede de cognição sumária. A decisão agravada também ressaltou a ausência dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência.

2.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a matéria impugnada no agravo de instrumento comporta análise em sede de cognição sumária; e (ii) se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante.

II.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, não permitindo discussão de matérias que demandem dilação probatória. A alegação de simulação contratual e a natureza da ocupação do imóvel, supostamente decorrente de crédito trabalhista, exigem ampla instrução probatória no juízo de origem.
4. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência requer demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não restou configurado nos autos.
5. O entendimento consolidado pelo STJ é de que questões que envolvam necessidade de instrução probatória não comportam julgamento em agravo de instrumento, sendo inviável a análise do mérito contratual por meio de cognição sumária.

III.
DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.
"esta palavra em itálico"Tese de julgamento:
1. "Questões que demandem dilação probatória são incompatíveis com a via do agravo de instrumento, cuja cognição é restrita aos elementos já constantes nos autos à época da decisão agravada."
2. "A concessão de tutela de urgência depende da demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, elementos ausentes no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 932; CC, art. 167.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, AgInt no AREsp 1927254/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, T2, DJe 11/12/2023; TJPE, AI nº 0015771-67.2022.8.17.9000, Rel. Des. Erik de Sousa Dantas Simões, DJ 25/01/2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto MARCIA FLORENCIO DA SILVA em face da decisão (id. 17439927) que conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, mas lhe negou provimento, nos autos da
Ação de Despejo cumulada com Cobrança de Aluguéis
(processo nº 0848991-11.2022.8.14.0301), conforme ementa assim redigida:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO SIMULADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ANOS ANTERIORES E VALORES APARENTEMENTE IRRISÓRIOS. ALEGAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE REFUTAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ainda que se entenda que o contrato apresentado tenha presunção de validade em face da alegação de simulação, nos termos do art. 167 do CC, os demais elementos dos autos, como a ausência de comprovação do pagamento dos aluguéis anteriores ao período em que alega o inadimplemento, valores aparentemente irrisórios e alegação de ser credor trabalhista, os quais não foram refutados pela agravante, de forma específica, bem como a demora no ajuizamento da ação descaracterizariam, a princípio, a mencionada presunção; impondo-se, desse modo, a necessidade de dilação probatória, que é incompatível com a via estreita do Agravo de Instrumento, considerando que seu objeto está limitado ao que restou decidido pelo Juízo de origem na decisão agravada, conforme as provas apresentadas de plano. Ademais, alerto que a alteração da verdade dos fatos provocada por uma das partes, deve ensejar, oportunamente, a aplicação das penas de litigância de má-fé. Conhecimento e desprovimento, monocraticamente, do Agravo de Instrumento.

Na origem (id. 64629650), busca-se a desocupação de um imóvel locado e a quitação de valores devidos a título de alugueres. A agravante fundamenta o pedido de despejo na ausência de garantia locatícia e inadimplemento contratual, argumentando que foram satisfeitos os requisitos previstos na Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/1991).

A decisão monocrática (id. 17439927), negou provimento ao agravo de instrumento sob o fundamento de que os elementos probatórios apresentados são insuficientes para evidenciar a validade do contrato locatício e o descumprimento das obrigações pelo agravado. Concluiu-se pela necessidade de dilação probatória, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

A decisão monocrática (id. 20705442) do relator reconheceu a responsabilidade solidária entre as cooperativas do Sistema Unimed, com base na Teoria da Aparência e na jurisprudência do STJ, que prevê que as cooperativas, ainda que autônomas, apresentam-se ao consumidor como uma entidade unificada, sendo responsável a operadora local pelos serviços prestados.

Nas razões do Agravo Interno (id. 18010646), a recorrente reitera a validade do contrato de locação firmado, sustentando que o imóvel integra inventário sob sua responsabilidade como inventariante, reforçando a necessidade de desocupação para preservação do patrimônio. Afirma que as alegações do recorrido sobre simulação contratual e crédito trabalhista não foram acompanhadas de provas documentais. Destaca que os valores de aluguéis inadimplidos abrangem apenas o período prescricional, conforme previsão do art. 206, § 3º, inciso I, do Código Civil.

A decisão recorrida fundamentou-se, ainda, na ausência de comprovação de pagamentos realizados pelo recorrido e na ausência de refutação de suas alegações pela agravante, entendendo-se necessário esclarecer questões sobre a real natureza da ocupação do imóvel e as condições contratuais alegadas.

Ao final, a agravante requer o provimento do agravo interno para que a decisão monocrática seja reformada, com a concessão da medida liminar de desocupação compulsória do imóvel, alegando urgência e necessidade de resguardar o patrimônio inventariado.

Por sua vez, o agravado mesmo intimado (id. 18470253) não apresentou contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório. Incluído o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno interposto pela MARCIA FLORENCIO DA SILVA.

No mérito, não merece acolhimento o inconformismo da agravante.

A agravante alega que o contrato de locação celebrado com o agravado é válido e que este não tem cumprido com suas obrigações, mantendo-se no imóvel de forma irregular. Assevera que o despejo e a cobrança de alugueres são medidas necessárias, principalmente em razão de a propriedade integrar inventário sob sua administração.

Por outro lado, a decisão monocrática fundamentou-se na insuficiência de elementos probatórios para corroborar a presunção de validade do contrato de locação, sobretudo diante das alegações do agravado acerca de possível simulação contratual e da natureza da ocupação, que ele alega ter relação com crédito trabalhista não quitado.

DA DECISÃO MONOCRÁTICA E SEUS FUNDAMENTOS

A decisão agravada ponderou que, em razão da controvérsia acerca da validade do contrato e da ausência de comprovação de pagamento de alugueres por parte do agravado, a questão não comporta julgamento em sede de agravo de instrumento. A necessidade de dilação probatória torna a matéria inadequada para análise sob o rito restrito deste recurso, cujo objetivo é examinar o acerto ou desacerto da decisão agravada com base nos elementos já constantes dos autos.

O entendimento monocrático está em consonância com o disposto no art. 932 do CPC, que faculta ao relator decidir monocraticamente questões já consolidadas na jurisprudência e aquelas em que não se vislumbra probabilidade de provimento.

DA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA

Como apontado, o agravo de instrumento é recurso de cognição sumária, destinado à análise de situações claras e inequívocas. A jurisprudência é pacífica ao considerar que questões que demandam produção de prova documental ou testemunhal são incompatíveis com a via estreita do agravo de instrumento. Nesse sentido:

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Erik de Sousa Dantas Simões 1ª Câmara de Direito Público Agravo de Instrumento nº 0015771-67.2022.8.17.9000 Agravante: Romy’s Comércio de Salvados e Representações Ltda Agravado: Estado de Pernambuco Relator: Des. Erik de Sousa Dantas Simões EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ISENÇÃO. BEM DE SALVADO DE SINISTRO. BIS IN IDEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. 1.Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0044882-83.2018.8.17.2001, determinando o prosseguimento da referida execução, por entender que a via eleita não seria o meio de defesa adequado ao caso dos autos, tendo em vista a necessidade de dilação probatória. 2. 2.De proêmio, há de ser ressaltado que a Exceção de Pré-Executividade consiste na faculdade atribuída ao executado, de submeter ao conhecimento do juiz da execução, independentemente de penhora ou de embargos, determinadas matérias próprias da ação de embargos do devedor. 3. 3.Admite-se tal exceção, limitada, porém, sua abrangência temática, que somente poderá dizer respeito à matéria suscetível de conhecimento de ofício ou à nulidade do título, que seja evidente e flagrante, isto é, cujo reconhecimento independa de contraditório ou dilação probatória, sendo restrita à discussão de matérias de ordem pública, passiveis de serem reconhecidas de ofício pelo Juiz. 4. 4.No caso sub judice, a magistrada a quo agiu com acerto em rejeitar a exceção de pré-executividade, tendo em vista que a matéria suscitada não pode ser analisada em sede de objeção processual, pois, apesar de tratar de isenção de ICMS, a condição levantada pela empresa Agravante necessita de produção de provas nas quais se ateste que a Certidão de Dívida Ativa se lastreia em fato gerador que não gera a obrigação legal de pagar o referido imposto sobre circulação de mercadorias. 5. 5.Tem-se que a documentação acostada pelo agravante não se consubstancia em elemento de prova suficiente para que se reconheça a isenção do ICMS de plano referente à condição da empresa agravante de desnecessidade de recolhimento do ICMS, tendo em vista se tratar de compra e venda de salvados de sinistro. 6. 6.Nesses casos, portanto, em que é imprescindível a dilação probatória em exceção de pré-executividade, o STJ já formou entendimento de não ser cabível a sua oposição. Esse é o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 393: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. 7. 7.O agravante aduz, em sua inicial, que haveria nulidade também em razão da cobrança em duplicidade com outra CDA, juntada aos autos. 8. 8.Os documentos colacionados ao caderno processual demonstram que a CDA nº 11159/18-9 possui valor de R$ 12.980,34 e na CDA ora executada nº 67066/18-6 consta R$ 403,89 e, embora ambas façam referência ao período de julho de 2014, se refere à débito de outro parcelamento, portanto, à primeira vista, não é possível afirmar que esta patente o bis in idem. 9. 9.Portanto, como no presente caso, a apreciação da legitimidade do título executório depende de dilação probatória, torna-se incabível a exceção de pré-executividade, devendo o agravante buscar o meio próprio dos embargos à execução, com a devida garantia do Juízo, para que haja a instrução probatória devida. 10. Precedentes no TJPE: APELAÇÃO CÍVEL 0003128-16.2019.8.17.3590, Rel. WALDEMIR TAVARES DE ALBUQUERQUE FILHO, Gabinete do Des. Waldemir Tavares de Albuquerque Filho (1ª CDP), julgado em 15/04/2021, DJe; Apelação Cível 442585-60007109-91.2011.8.17.0370, Rel. Erik de Sousa Dantas Simões, 1ª Câmara de Direito Público, julgado em 15/08/2017, DJe 29/08/2017 e Agravo Regimental Cível 424204-8 0001466-25.2016.8.17.0000, Rel. Fernando Cerqueira Norberto dos Santos, 1ª Câmara de Direito Público, julgado em 22/11/2016, DJe 12/12/2016. 1 11. Agravo de Instrumento não provido. 12. Decisão Unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 0015771-67.2022.8.17.9000, sendo partes as acima indicadas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que compõem a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator, estando tudo de acordo com as notas Taquigráficas, votos e demais peças que passam a integrar este julgado. Recife, data conforme registro de assinatura eletrônica. Des. Erik de Sousa Dantas Simões Relator 14

(TJ-PE - AI: 00157716720228179000, Relator: ERIK DE SOUSA DANTAS SIMOES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Gabinete do Des. Erik de Sousa Dantas Simões)

No presente caso, as alegações do agravado de que o contrato seria simulado e de que sua ocupação do imóvel decorre de crédito trabalhista não quitado são incompatíveis com o juízo de cognição sumária. Ainda que as provas apresentadas pela agravante demonstrem indícios de regularidade do contrato, o exame aprofundado da questão depende de instrução probatória no juízo de origem.

DA VALIDADE DO CONTRATO E DA SIMULAÇAO ALEGADA

Ainda que contratos regularmente assinados e reconhecidos em cartório gozem de presunção de validade, essa presunção é relativa, podendo ser elidida por provas em contrário, conforme estabelece o
art. 167 do Código Civil
. A análise da existência de simulação contratual demanda avaliação detalhada das circunstâncias da celebração do negócio e de sua execução, o que só é possível em sede de dilação probatória, conforme entendimento reiterado pelos tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DO SÓCIO DA DÍVIDA ORIGINÁRIA - NOMES DOS SÓCIOS PRESENTE NA CDA - CORRESPONSÁVEIS DO DÉBITO FISCAL - POSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-SE - Agravo de Instrumento: 0006729-06.2022.8.25.0000, Relator: Ruy Pinheiro da Silva, Data de Julgamento: 24/02/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Requerimento de produção de prova pericial. Impossibilidade de dilação probatória. Discussão cabível em embargos à execução. Cerceamento de defesa não configurado. I - No processo de execução não se discute o seu mérito, já que o juiz parte de uma presunção de existência do direito do exequente (derivada do título executivo judicial) e busca apenas a satisfação de tal direito. Não se nega que exista mérito no processo de execução, condicionando-se o seu julgamento ao ingresso dos embargos à execução, ação de conhecimento autônoma e incidental ao processo de execução. II - A ação de execução de título extrajudicial não comporta discussão de matéria que demande dilação probatória, de tal modo que eventual pedido de produção de prova pericial somente seria cabível em sede de embargos à execução. III - O magistrado condutor do feito é o destinatário final das provas, podendo indeferir sua produção quando julgá-las desnecessárias ao deslinde do feito, conforme previsão do artigo 370 do Código de Processo Civil, sem que se configure o cerceamento do direito de defesa da postulante. IV - Agiu com acerto o magistrado, tendo em vista que apenas fez uso do poder de condução e gerenciamento da instrução do processo, indeferindo fundamentadamente a prova pericial, diante da sua manifesta inviabilidade no curso da ação executória. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.

(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5483074-11.2023.8.09.0051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). RICARDO SILVEIRA DOURADO, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

DA TUTELA DE URGÊNCIA

O art. 300 do CPC exige, para a concessão da tutela de urgência, a demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a controvérsia acerca da validade do contrato locatício e a ausência de provas conclusivas tornam impossível a demonstração inequívoca da probabilidade do direito. Ademais, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não foi adequadamente demonstrado pela agravante.

O Superior Tribunal de Justiça reforça que a tutela de urgência deve estar condicionada à existência de elementos claros e precisos sobre a probabilidade do direito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. FUNDAMENTOS DA CORTE DE ORIGEM INATACADOS, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. SÚMULA 126/STJ. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DE LIMINAR. MULTA COMINATÓRIA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL, POR EXIGIR REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.II. Na análise da presente controvérsia, o Tribunal de origem negou provimento ao Agravo de Instrumento, interposto pela parte ora agravante, em face de decisão, proferida nos autos de Ação Civil Pública, que deferira a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a regularização do fornecimento de água, mediante a utilização de carros-pipa.III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489, II e III, e 1.022, II, do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do aresto proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.IV. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no REsp 1.816.457/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020; AREsp 1.362.670/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2018; REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.V. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a ausência de interposição de recurso extraordinário com vistas a refutar o fundamento constitucional adotado pelo Tribunal estadual impõe a aplicação da Súmula n.º 126 do STJ, o que obsta o conhecimento do recurso especial" (STJ, AgInt no REsp 2.030.513/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 07/06/2023).VI. No caso, é inviável a interposição de recurso especial, eis que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "o juízo de valor precário, emitido na concessão ou no indeferimento de medida liminar, não tem o condão de ensejar violação de lei federal, o que implica o não cabimento do Recurso Especial. Incidência, por analogia, da Súmula 735/STF" (STJ, REsp 1.805.837/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019).VII. Ademais, "a iterativa jurisprudência do STJ é no sentido de que, para analisar critérios adotados pela instância ordinária para conceder ou não liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, é necessário reexaminar os elementos probatórios, a fim de aferir 'a prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação', nos termos do art. 273 do CPC/1973, o que não é possível em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, REsp 1.666.019/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/06/2017).VIII. No caso, o Tribunal de origem, ao manter a decisão que concedeu os efeitos da antecipação da tutela, concluiu, à luz das provas dos autos, que "está plenamente presente a fumaça do bom direito, corroborada pelas provas produzidas nos autos, a exigir que a ré respeite o contrato por ela firmado com os consumidores mediante pagamento de tarifa, obrigação que já lhe cabia antes da concessão da medida" e que, "por mais que consolidado nos autos o atraso, uma vez a medida somente foi concedida após longo lapso temporal e decorre, como afirmado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, da obviedade de que ninguém vive sem água apropriada ao consumo". Diante desse contexto, não há como afastar a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto rever a conclusão da instância ordinária, firmada diante das provas dos autos, é pretensão inviável, em sede de Recurso Especial. No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.644.927/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/09/2020; AgInt no AREsp 1.586.569/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 06/04/2020; AgInt no AREsp 1.602.281/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/05/2020.IX. A fundamentação do acórdão recorrido, no sentido de que, "considerando que a relação estabelecida entre a concessionária e os usuários mencionados pelo Ministério Público é, evidentemente, de consumo, cabia à ré a prova de que o fornecimento de água àquela região não apresenta irregularidades, o que já deveria ter acontecido, por decorrido tempo suficiente para tanto" restou incólume, nas razões do Recurso Especial. Portanto, é de ser aplicado o óbice da Súmula 283/STF, por analogia. Precedentes do STJ.X. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que o valor arbitrado a título de astreintes somente pode ser revisto, excepcionalmente, quando irrisório ou exorbitante, sob pena de ofensa ao disposto na Súmula 7 desta Corte. No caso, não sendo o caso de manifesta exorbitância, não há como afastar a incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ.XI. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1927254 RJ 2021/0199059-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 04/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/12/2023).

Nesse cenário, entendo que a decisão monocrática acertadamente concluiu pela necessidade de dilação probatória, especialmente para verificar a natureza da relação contratual entre as partes e os débitos alegados. Como é sabido, o agravo de instrumento, sendo recurso secundum eventum litis, limita-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, com base nos elementos constantes nos autos à época da sua prolação.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, pelos fundamentos expostos acima, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, para manter integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Belém (PA),.

Leonardo de Noronha Tavares
Desembargador - Relator

Belém, 07/03/2025